Tribunal: CARF
Processo: 10783.907074/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907074/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.739 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
CONFECÇÕES BRASÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS
CRÉDITOS. PROVIMENTO PARCIAL.
Não tendo sido cabalmente demonstrada pela recorrente a certeza e liquidez de
parte das estimativas informadas como componente do saldo negativo do
período de apuração, necessário o reconhecimento como crédito somente da
parte do saldo negativo devidamente comprovada, à luz do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ total do ano-
calendário de 2007 é de R$ 18.707,45. Vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe
negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-82.789 da 8a Turma da DRJ/SPO, de 12 de junho de 2018
(fls. 44 a 49):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907074/2010-42
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo interessado supra
qualificado em face de despacho decisório proferido pela autoridade fiscal que não
reconheceu o direito creditório e, por decorrência, não homologou a compensação de
débitos declarada nas DCOMP vinculadas e este crédito. O interessado transmitiu em
25/06/2008
Declaração
de
Compensação
de
fls.
8/9
(DCOMP
no
00194.50284.250608.1.3.02-0340), considerada a que contém a demonstração de
crédito, na qual pleiteia o reconhecimento de crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2007, no valor original de R$ 57.620,83, e a compensação
de débitos nesta DCOMP, e nas demais sequenciais (fls.10/21). A autoridade fiscal
proferiu o Despacho Decisório (DD) de fl.3, não homologando as compensações
declaradas, pelo fato de não ter reconhecido saldo negativo disponível de IRPJ, em
função da falta de declaração integral, na DCOMP, das parcelas de composição do
crédito que foram declaradas na DIPJ, conforme abaixo se observa:

Cientificado, em 18/10/2010 (AR Digital de fl.23), o contribuinte apresentou, em
12/11/2010, a Manifestação de Inconformidade (MI) de fl.2, alegando apenas que
recolheu estimativas de IRPJ no valor de R$ 57.620,83, para o período de 01 a 10/2007,
e que utilizou R$ 49.843,15 deste crédito, em valor original, para compensar R$
53.555,07 de débitos, sendo que ainda possui um saldo não utilizado de R$ 7.777,68,
pedindo que seja reconhecida a legitimidade da compensação.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da empresa
recorrente, sob o entendimento de que, diante do pedido da contribuinte para o reconhecimento
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

de crédito de saldo negativo de R$ 57.620,83, o mesmo não foi constatado, fl. 49, já que as
estimativas do ano calendário 2007 totalizaram a quantia de R$ 86.353,74, e, diante de débito
apurado de R$ 100.353,40, não haveria saldo negativo no período.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 62 a 79) alegando:
a) em preliminar: a homologação tácita das DCOMPs, e que as mesmas teriam
sido enviadas em 2008, e que o processo teria se iniciado em 2010, e que não
teria sido expedida qualquer manifestação por parte da RFB, nos seguintes
termos:

b) no mérito: que teria comprovado o saldo negativo do ano-calendário de 2007,
utilizando-se, em parte, de saldo negativo oriundo do ano-calendário de 2006
(fl. 70), nos seguintes termos:

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

Ao fim, a recorrente pede a homologação de todas as PER/DCOMP ́s referentes
ao processo 10783.907074/2010-42, as quais se encontram mencionadas no Despacho Decisório
de fl. 3, a saber:

A recorrente juntou ao processo ainda os documentos de fls. 99 a 177, a fim de
prova de suas alegações.
É o relatório

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise de crédito de IRPJ, relativo a saldo negativo do ano calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 18/07/2018, vide
Termo de Juntada, fl. 60, face ao recebimento da intimação datada de 22/06/2018, fl. 81) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Preliminar
Relativamente à preliminar suscitada pela recorrente, no sentido da homologação
tácita das PER/DCOMPs objeto de análise do presente processo no 10783.907074.2010-42, vale
indicar que, embora a empresa recorrente alegue não ter havido manifestação da RFB sobre as
mesmas, tal argumento não merece prosperar, na medida em que a recorrente não considerou que
o Despacho Decisório (fl. 03), emitido em 05/10/2010, foi, exatamente, a manifestação da RFB
sobre tais PER/DCOMPs, a qual foi emitida dentro do prazo legal de 5 anos de que dispõe o
Fisco para a apreciação das mesmas, sem que tenha decorrido a alegada homologação tácita.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

Não merece acolhimento, portanto, referida preliminar.
Mérito
Relativamente ao mérito do presente processo, vale mencionar que não remanesce
qualquer discussão quanto a matérias de direito (interpretações de norma jurídica), mas sim
necessidade de análise fática, concernente à comprovação ou não do saldo negativo do ano
calendário 2007 pretendido pela contribuinte, no valor de R$ 57.620,03, na DCOMP
demonstrativa de crédito (fl. 08) no 00194.50284.250608.1.3.02-0340.
A DRJ reconheceu pagamentos de estimativa do ano-calendário de 2007, no
montante de R$ 86.353,74 (fl. 49), ao contrário do valor de R$ 157.974,23 informado pela
contribuinte na Ficha 12A de sua DIPJ.
A DRJ indicou ainda que a DIPJ da recorrente consta IRPJ devido de
R$ 100.353,40, fl. 49.
A recorrente, por sua vez, indica que, o saldo negativo de 31/12/2007 poderia ser
obtido de duas formas distintas, a saber:

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

A primeira forma (indicada no item 36 do recurso voluntário) totaliza as
estimativas de 2007 que a recorrente entende pagas e acrescenta a essas estimativas o saldo
negativo de 2006, obtendo-se a quantia de R$ 157.974,23, para, somente depois deduzir a
quantia apurada de R$ 100.353,40, resultando no saldo negativo de R$ 57.620,83.
A segunda forma (indicada no item 37 do recurso voluntário) totaliza as
estimativas de 2007 que entende pagas, e encontra um saldo negativo de 10.979,54 ao qual é
acrescido o saldo negativo do ano de 2006.
Apesar disso, o saldo negativo de 2006 não se soma às estimativas para a fins de
apuração do saldo negativo de 2007.
A recorrente buscou transferir automaticamente o saldo negativo de 2006 para
dentro do campo onde se preenchem as estimativas, preenchendo-o como R$ 157.949,23 (Ficha
12A, DIPJ 2008, ano-calendário 2007), fl. 151, a saber:

Ou seja, as estimativas ali preenchidas na DIPJ referente ao ano-calendário não
poderia ser integrada por saldo negativo de ano anterior.
No item 36 do Recurso Voluntário, a recorrente claramente indica que o valor de
R$ 157.974,23 está composto por:
a) R$ 86.353,74 (relativo a DARFs 2007), quantia esta já reconhecida pela DRJ;
b) R$ 24.979,20 (relativo a valores compensados em DCOMPs 2007);
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

c) R$ 46.641,29 (relativo a saldo negativo de 2006).
Quanto à quantia de R$ 24.979,20, vale mencionar que a recorrente alega tê-la
extinto por meio de DCOMPs, utilizando-se de créditos de saldo negativo de 2006 (conforme
item 18 do Recurso Voluntário, fl. 66) para quitar estimativas de 2007, conforme demonstrativo
na fl. 66, créditos esses que, apesar de terem sido inseridos em CDAs, foram extintos
ulteriormente (Anexo 4 do Recurso Voluntário, fls. 123 a 127, demonstrando extinção de
referidos créditos tributários).
Merecem reconhecimento, portanto, a quantia de R$ 24.979,20 como quantia apta
a compor as estimativas do ano-calendário 2007.
Apesar disso, a quantia de R$ 46.641,29 (valor este que segundo a recorrente
seria relativo a saldo negativo de 2006), não merece ser reconhecida como integrante das
estimativas do ano-calendário 2007 nem quantia apta a compor o saldo negativo do ano-
calendário 2007.
Isso porque, parte do saldo negativo (R$ 46.641,29) do ano anterior (2006) não é
quantia apta a compor estimativa do ano calendário seguinte (2007).
Assim, não pode a recorrente alegar saldo negativo do ano calendário 2007 como
sendo de R$ 57.620,03, tal qual informado na DCOMP demonstrativa de crédito (fl. 08) no
00194.50284.250608.1.3.02-0340.
Ademais, em que pese a juntada ao presente processo de meios de prova que
discutem e analisam aspectos relacionados ao ano-calendário 2005 (exercício 2006), fls. 106 a
109, tais valores não merecem se constituir como objeto de composição do saldo-negativo de
2007, como pretendeu a recorrente.
Do mesmo modo, a juntada do Anexo I do Recurso Voluntário (“razão analítico”,
fl. 100, ao tratar de saldo negativo do ano-calendário 2006, não se demonstra apto a compor
estimativas do ano calendário 2007 e, ainda que fosse possível, tal “razão analítico” apresentado
não se encontra devidamente paginado e inserido em livro razão devidamente autenticado pelo
órgão de registro do comércio (empresa) competente, nem acompanhado das devidas assinaturas
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.739 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.907074/2010-42

do responsável pela empresa e do profissional de contabilidade responsável pelas informações,
não merecendo, portanto, tal anexo, qualquer valor probatório.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, não houve
demonstração cabal da certeza e liquidez da quantia relativa a R$ 46.641,29, a qual não se
demonstra apta a compor as estimativas do ano-calendário 2007.
Desse modo, do total de saldo negativo de 2007 pleiteado, no valor de
R$ 57.620,83, deduzindo-se a quantia de R$ 46.641,29 (incluída indevidamente pela recorrente
em seus cálculos), haveria necessidade de reconhecimento da quantia de R$ 10.979,54 a título de
saldo negativo, merecendo parcial provimento o recurso ora em análise.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, mediante o reconhecimento de saldo negativo total do ano-calendário de 2007 de
R$ 10.979,54.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital